Tribunal: TJDFT
Processo: 0007253-63.2006.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
DECISÃO De acordo com a informação de id 15535842 e anexos, o(a) credor(a) CÉLIA LIMA SILVA SANTOS negociou o crédito a que faz jus no precatório em epígrafe. Assim, REVOGO a preferência constitucional deferida no id 11293268. Publique-se. Intimem-se por WhatApp no número indicado no id 8178604. Brasília, 4 de junho de 2020 TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto